Tribunal: TJDFT
Processo: 0718976-26.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718976-26.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO JOSIMAR PIRES DE ALMEIDA APELADO: ARQUIMEDES SAMPAIO FILHO D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de pedido de dilação de prazo para habilitação dos herdeiros em virtude do falecimento do apelante. (ID 47556385) Apesar de o julgamento do apelo já ter sido realizado por parte desta c. Turma, verifico que o pedido formulado ocorreu no último dia do prazo para recurso (06/06/2023). Desta feita, antes de proceder à análise do pedido de dilação, intime-se o patrono constituído do apelante, para que junte aos autos a certidão de óbito, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator